Tribunal: STF
Processo: MS 27955
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNJ. CUMULAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR EM LICENÇA NÃO REMUNERADA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade. 



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de dois salários mínimos (CPC/2015, art. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º). 



    4. Embargos de declaração rejeitados.